Tribunal: TCU
Processo: 024.674/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1666/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 2897/2018-TCU-Plenário , determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 023.937/2016-5 , e encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 25), à Secretaria Executiva do Ministério da Economia para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 024.674/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 023.937/2016-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.